Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016046-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos à Execução que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à embargante, produtora rural. Após a interposição de Recurso Especial, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, visando à adequação do julgado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça diverge da tese fixada no Tema 1.178/STJ, o qual estabelece que a presunção de pobreza é relativa e veda o indeferimento do benefício com base em critérios exclusivamente objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.178, consolidou o entendimento de que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

4.

A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade não impede a negativa do benefício quando amparada em fundamentação concreta e análise individualizada das provas dos autos.

5.

A condição da recorrente como produtora rural de grande porte, detentora de cotas sociais na Empresa Agropecuária Santa Maria Ltda. e proprietária de vultoso patrimônio em maquinários agrícolas, elide a presunção de hipossuficiência.

6.

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda revela receita bruta total da atividade rural superior a R$ 4.500.000,00, montante incompatível com o estado de necessidade alegado.

7.

Inexiste descompasso com o precedente vinculante quando o indeferimento da benesse decorre do exame detalhado de documentos que comprovam a plena fluidez financeira e a capacidade contributiva do postulante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante análise individualizada dos documentos apresentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, art. 99, §§ 2o e 3o, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp no 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ); TJMT, N.U 1031069-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se d
e juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

A controvérsia originou-se em Embargos à Execução, nos quais a recorrente, produtora rural, pleiteou a gratuidade da justiça sob a alegação de hipossuficiência financeira decorrente do inadimplemento contratual da parte agravada (Fiagril Ltda.). O magistrado de primeiro grau indeferiu a benesse, decisão que foi ratificada por este Colegiado em sede de Agravo de Instrumento e, posteriormente, em Agravo Interno.

Interposto Recurso Especial pela parte agravante, os autos foram sobrestados pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça em virtude da afetação do Tema Repetitivo n. 1.178 pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a publicação do acórdão paradigma nos Recursos Especiais n.os 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, os autos retornaram a esta Relatoria para a verificação de conformidade entre o julgado desta Câmara e a tese fixada pela Corte Superior.

Em síntese, a tese firmada no Tema 1.178/STJ estabelece que faz jus à gratuidade a pessoa física com insuficiência de recursos, sendo a afirmação de pobreza dotada de presunção relativa, a qual pode ser elidida pelo magistrado mediante a constatação de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, da análise do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça revela que não há descompasso hermenêutico que justifique a reforma do julgado por este Colegiado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no referido tema, cristalizou o entendimento de que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, mas sim
iuris tantum
.

Consequentemente, a decisão colegiada não se pautou em mera presunção abstrata de riqueza, mas fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a condição da recorrente como produtora rural de grande porte, a titularidade de cotas sociais na Empresa Agropecuária Santa Maria Ltda., e a propriedade de vultoso patrimônio, composto por maquinários agrícolas de alto valor comercial.

Isso porque, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (exercício 2022, ano-calendário 2021), verifica-se que a agravante exerce atividade rural de expressiva monta. Os documentos revelam uma Receita Bruta Total da Atividade Rural no patamar de R$ 4.529.795,39.

A movimentação de recursos na ordem de milhões de reais denota uma exploração agropecuária de grande porte, incompatível com a figura do necessitado.

Além disso, da análise dos extratos bancários da conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco corrobora a tese de que a recorrente possui plena fluidez financeira. Conforme documentado nos autos, houve uma movimentação de créditos que totalizou R$ 124.388,38 em um intervalo inferior a seis meses.

A dinâmica da conta revela resgates frequentes de aplicações financeiras (Invest Fácil), indicando que, embora o saldo em conta corrente permaneça baixo ao final do dia, existe uma reserva de liquidez constante.

Ainda que o agravante invoque o Tema 1178 do STJ, a decisão de indeferimento não se deu com base exclusiva em critérios objetivos, mas sim após detida análise dos documentos apresentados, os quais demonstram capacidade contributiva.

Nesse viés:

direito constitucional e processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. gratuidade da justiça. pessoa natural. presunção relativa de hipossuficiência. rendimentos comprovados. relacionamento com múltiplas instituições financeiras. análise individualizada dos elementos dos autos. tema 1178 do stj. inaplicabilidade. recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade contributiva.

4. No caso concreto, o indeferimento do benefício baseou-se em dados objetivos extraídos dos documentos apresentados, em especial a renda líquida mensal de R$ 7.155,80 e o relacionamento do agravante com cerca de 20 instituições bancárias.

5. A decisão agravada não incorreu em violação ao Tema 1178 do STJ, pois não se utilizou de critério exclusivamente objetivo, mas realizou análise contextualizada dos documentos anexados, conforme permite o § 2o do art. 99 do CPC/2015.

6. O deferimento da gratuidade exige comprovação de que o pagamento das custas inviabiliza a subsistência do requerente ou de sua família, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante análise individualizada dos documentos apresentados. 2. A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça (Tema 1178/STJ) não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e idônea”

__________

(...)

(N.U 1031069-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto proferido.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026